Tribunal: TCU
Processo: 029.817/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9771/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.817/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel de Oliveira de Souza (XXX.896.427-XX); Gustavo Caitano Oliveira (XXX.854.996-XX); Jhoemary Sagastume Gomes (XXX.854.694-XX); Jonathas Fernando Franca de Oliveira (XXX.578.777-XX); Kaio Victor Fonseca Faria (XXX.270.697-XX); Marcos Donato Alves Junior (XXX.430.417-XX); Mauricio Ferreira Luz Neto (XXX.934.198-XX); Renner Egalon Pereira (XXX.148.297-XX); Tiago Domingos Cardoso (XXX.913.316-XX); Yago de Miranda Souza (XXX.416.857-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.